Tribunal: TJSP
Processo: 1013506-03.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COISA JULGADA – Inocorrência. Alteração da situação fática, com agravamento das lesões, que permite o ajuizamento de nova demanda.

PROCESSO CIVIL E ACIDENTÁRIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – INOCORRÊNCIA. A prescrição das ações acidentárias não atinge o fundo do direito, mas tão somente as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ.

Ementa:
COISA JULGADA – Inocorrência. Alteração da situação fática, com agravamento das lesões, que permite o ajuizamento de nova demanda.

PROCESSO CIVIL E ACIDENTÁRIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – INOCORRÊNCIA. A prescrição das ações acidentárias não atinge o fundo do direito, mas tão somente as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recursos voluntários improvidos. Reexame necessário parcialmente provido. Correção monetária alterada de ofício. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.